Tribunal: TJDFT
Processo: 0707855-38.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTÂNCIADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença condenatória, se permanecem inalterados os fundamentos que ensejaram a sua decretação.

2. As condições pessoais do agente não são aptas, por si só, a afastar a sua custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta que lhe foi imputada.

3. A prisão cautelar não se releva incompatível ao regime semiaberto.

4. Recurso conhecido e desprovido.